Tribunal: TJES
Processo: 5004088-65.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-09

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de vício de contradição no julgado no que tange ao termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Calha discutir se houve a ocorrência da contradição quando da fixação dos termos iniciais dos juros e correção monetária sobre a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o resultado do julgado, estando sua hipótese de cabimento prevista no artigo 1.022 do CPC.

4. A contradição que enseja a oposição dos aclaratórios é aquela denominada de interna, ou seja, entre as premissas do voto condutor do acórdão e a parte dispositiva dele.

5. Ocorrendo a inversão dos termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária, o acolhimento dos aclaratórios é medida imperiosa para sanar o vício.

6.

Os juros de mora devem observar o disposto na Súmula 54 e a correção monetária o que preceitua a Súmula 362, ambas do STJ.

IV. DISPOSITI
VO E TESE

9. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que enseja o manejo dos aclaratórios é interna, ou seja, entre as premissas do voto e a conclusão dele.

2. Tratando-se de danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual, o
s juros de mora devem observar o disposto na Súmula 54 e a correção monetária o que preceitua a Súmula 362, ambas do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004088-65.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO GUERRA e outros

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de vício de contradição no julgado no que tange ao termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Calha discutir se houve a ocorrência da contradição quando da fixação dos termos iniciais dos juros e correção monetária sobre a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o resultado do julgado, estando sua hipótese de cabimento prevista no artigo 1.022 do CPC.

4. A contradição que enseja a oposição dos aclaratórios é aquela denominada de interna, ou seja, entre as premissas do voto condutor do acórdão e a parte dispositiva dele.

5. Ocorrendo a inversão dos termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária, o acolhimento dos aclaratórios é medida imperiosa para sanar o vício.

6.

Os juros de mora devem observar o disposto na Súmula 54 e a correção monetária o que preceitua a Súmula 362, ambas do STJ.

IV. DISPOSITI
VO E TESE

9. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que enseja o manejo dos aclaratórios é interna, ou seja, entre as premissas do voto e a conclusão dele.

2. Tratando-se de danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual, o
s juros de mora devem observar o disposto na Súmula 54 e a correção monetária o que preceitua a Súmula 362, ambas do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a ocorrência de contradição no acórdão do id. 10216772.

Segundo os recorrentes, a contradição estaria afeta ao termo inicial dos juros de mora, sustentando que na conclusão do voto condutor teria orientação diversa daquele presente na fundamentação.

Pois bem.

Como de curial sabença, o vício de contradição que enseja o manejo dos aclaratórios é aquele denominado de “interno”, ou seja, quando há patente dissonância entre a fundamentação e a conclusão da manifestação judicial.

Para ilustrar tal ilação, colaciono um precedente do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...]4. Quanto ao mais, em especial em relação à tese de existência de contradição no julgado embargado,
verifica-se que esta Corte Superior possui o entendimento de que "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto"
[...](EDcl no AgRg no HC n. 952.698/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 2/12/2024.)

“[...]
Descabem Embargos de Declaração com a finalidade de espancar supostas contradições entre acórdãos de Tribunais diversos, pois, como cediço, a contradição que autoriza a oposição de Embargos é a interna do próprio julgado.
[...](EDcl no REsp n. 1.060.210/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/2/2014, DJe de 3/4/2014.)

Partindo dessas premissas, sem delongas, entendo que no caso em tela de fato ocorreu uma contradição, ou mais propriamente dito, um erro material, na medida em que restaram invertidos os termos iniciais de correção monetária e juros de mora na parte dispositiva do voto condutor do acórdão.

Assim, guardando congruência com o entendimento explanado ao longo da fundamentação exarada perante o órgão colegiado, os juros de mora na hipótese tem como termo
a quo
a data do evento danoso, ao passo que a correção monetária tem como termo inicial a data do arbitramento, ex vi das Súmulas nº 54 e 362 do STJ.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para, sanando o erro material/contradição observado, alterar a parte dispositiva do acórdão do apelo, para fixar o termo inicial dos juros de mora consoante o disposto na Súmula 54 e a correção monetária o que dispõe na Súmula 362, ambas do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se inalterado os demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.